Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703075-68.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Agravante afirma (i) que, no caso, não estão presentes os requisitos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106; (ii) que, sem estoque na rede pública, é exíguo o prazo para o fornecimento do medicamento não padronizado; (iii) que não há necessidade de fixação da multa no caso em espécie, haja vista a possibilidade da utilização de sequestro de recursos públicos; e (iv) que é imperiosa não só a alteração do valor diário da astreintes como, também, a estipulação de um limite máximo. Requer “a reconsideração e revogação da v. Decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, com sua revogação. Como pedido sucessivo, requer seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação e revogada a aplicação de astreintes”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada LAIS NUNES DOS SANTOS, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator